Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte requerida e, no mérito, o proveu para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
2. O embargante alegou a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado deixou de enfrentar adequadamente a interpretação do art. 8o, § 8o, da Lei Complementar no 173/2020. Sustentou que a norma não condiciona a exceção nela prevista à vinculação formal do servidor a carreira específica, limitando-se a assegurar a contagem do período aos servidores que atuaram na área da saúde. Argumentou que a legislação não faz referência a carreiras, mas à efetiva atuação na área, tampouco exige formalização administrativa específica. Aduziu que comprovou ter atuado na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19 e que, embora possua 35 anos de efetivo exercício, percebe adicional por tempo de serviço correspondente a apenas 33%. Defendeu que sua situação se enquadra na exceção prevista no § 8o do art. 8o da LC 173/2020, e não na vedação do inciso IX do mesmo dispositivo. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu o percentual de 37% de ATS e condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a partir de 1o de janeiro de 2022.
3. O embargado, em contrarrazões, requereu a rejeição dos embargos de declaração opostos, uma vez que inexiste no julgado o vício apontado pelo embargante (ID 79406309).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. Não se verifica o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, este Colegiado analisou expressamente a controvérsia relativa à interpretação do art. 8o da Lei Complementar no 173/2020, bem como a exceção introduzida pela Lei Complementar no 191/2022. No caso concreto, restou devidamente fundamentado que o recorrido integra carreira diversa, percebendo seus vencimentos pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU, circunstância que afasta a incidência da norma excepcional, ainda que tenha desempenhado atividades junto à Secretaria de Estado de Saúde durante o período pandêmico. Desse modo, a decisão apresentou fundamentação suficiente e coerente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 (AI 791.292).
8. Pretende o embargante rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma expressa e fundamentada, o que não é permitido nesta via recursal. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.